Tribunal: TJMT
Processo: 1029473-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029473-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), RAFAEL DE ARRUDA RIBAS - CPF: 002.089.541-04 (AGRAVANTE), ED CANAVARROS DE ARRUDA - CPF: 434.196.669-34 (AGRAVANTE), IRENIZA CANAVARROS DE ARRUDA - CPF: 457.531.649-00 (AGRAVANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SHOGUM CONDICIONAMENTO FISICO LTDA - CNPJ: 33.303.205/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. LEVANTAMENTO
JÁ
R
EALIZADO
PELO CREDOR
.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores via SISBAJUD e autorizou o levantamento pelo credor. Os agravantes alegam nulidade da decisão por suposta ofensa ao contraditório e à regra da menor onerosidade, sustentando que os valores penhorados seriam de natureza alimentar e que as fiadoras, idosas e enfermas, estariam em situação de vulnerabilidade. Requerem, liminarmente, o desbloqueio das quantias. O agravado, por sua vez, defende a legalidade da medida, afirmando que os valores foram levantados antes da interposição do recurso e que não há prova de
situação de
impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve violação ao contraditório na decisão que autorizou a penhora e o levantamento dos valores
,
analisar se os valores constritos têm natureza alimentar ou se incidem hipóteses legais de impenhorabilidade
e
apurar eventual excesso de execução ou nulidade parcial do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório foi devidamente observado no processo, tendo sido assegurada às partes a oportunidade de manifestação, não se constatando violação ao artigo 9o do CPC.

O artigo 854, §3o, I, do CPC, impõe ao executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, o que não foi atendido pelos agravantes, que não comprovaram a natureza alimentar das verbas ou a indispensabilidade à subsistência.

A alegação de idade avançada e doenças graves das fiadoras não se mostra suficiente para afastar a penhora, na ausência de comprovação documental
de tais condições, bem como
da origem alimentar dos valores constritos.

A tese de excesso de execução foi analisada pelo juízo de origem, que reconheceu e excluiu o montante excedente, mantendo a execução apenas quanto ao valor remanescente de R$245.244,98, não havendo novos elementos capazes de infirmar tal conclusão.

A alegação de menor onerosidade do meio executório não veio acompanhada de indicação de alternativa viável à satisfação do crédito, em desatenção ao artigo 805 do CPC.

O levantamento dos valores pelo credor ocorreu
m
e
diante
alvará judicial expedido antes da interposição do Agravo de Instrumento, inexistindo risco de dano reverso ou prejuízo à parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores
bloque
ados impede o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC.

A condição de vulnerabilidade do devedor, por si só, não afasta a eficácia da penhora sem demonstração objetiva da essencialidade dos valores bloqueados à sua subsistência.

Não há nulidade da decisão que autoriza o levantamento de valores penhorados quando o contraditório foi oportunizado e o credor já havia levantado os valores por alvará antes da interposição do recurso.

A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de elementos concretos, não sendo suficiente a mera insurgência genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 805, 833, IV, e 854, §3o, I.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 102473-60.2025.8.11.0000 de decisão do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou parcialmente os Embargos à Execução opostos pelos ora agravantes.

Es
tes
sustenta
m
que a constrição de valores determinada pelo juízo
a quo
desrespeitou a ordem legal de penhora e o princípio da menor onerosidade.

Alegam nulidades processuais, excesso de execução e violação ao contraditório, pois não foram previamente intimados sobre o bloqueio via SISBAJUD.

Ressaltam que do total de R$320.022,28 executados foi reconhecido excesso de R$74.777,30, permanecendo a penhora de R$245.244,98, quantia levantada pelo agravado.

Destacam que as fiadoras
I
reniza

e Ed são idosas, acometidas por enfermidades graves, inclusive câncer, e necessitam dos valores bloqueados para custear tratamento médico.

Defendem a nulidade da decisão por ausência de apreciação das matérias de ordem pública, como a inexigibilidade de parte dos débitos anteriores ao aditivo contratual de 21
-
10
-
2022, a falta de liquidez do título e o não reconhecimento do benefício de ordem.

Pleiteiam o desbloqueio imediato dos valores e o reconhecimento da impenhorabilidade por terem natureza alimentar, invocando os
art
igo
s
833, IV, 805 e 835 do CPC
,
e o princípio da dignidade da pessoa humana
.

Em contraminuta, o
agravado
afirma que a decisão está em consonância
com a legislação e a jurisprudência
.

Diz
que os executados foram regularmente citados e que os
E
mbargos à
E
xecução não foram conhecidos, sendo corretamente determinada a
penhora e liberados ao exequente R$222.811,80 por alvará judicial expedido em 29
-
6
-
2025.

A
ssevera
que o
A
gravo foi interposto quase dois meses após a liberação, inexistindo perigo de dano ou urgência.

A
ponta
que não há provas de que os valores bloqueados tenham natureza salarial ou alimentar, nem comprovação das supostas doenças graves, salientando que os documentos médicos juntados são posteriores à penhora e insuficientes.

Argument
a
que a alegação de impenhorabilidade é genérica e que, conforme o art
igo
854, §3o, I, do CPC, c
umpr
ia aos agravantes
comprovar
a natureza alimentar das verbas.

Ressalt
a
que a dívida é incontroversa e que os valores constritos demonstram capacidade financeira dos devedores, afastando qualquer alegação de vulnerabilidade.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

Inicialmente, o efeito suspensivo foi deferido
(Id 311214861)
e, após a oposição de Embargos de Declaração, restabeleceu-se a decisão agravada
(Id 311955998)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na decisão agravada, o juízo de primeir
o
grau manteve a penhora dos valores via SISBAJUD e autorizou o levantamento pelo credor/agravado.

A insurgência recursal funda-se na alegação de nulidade da decisão de origem, por suposta violação ao contraditório e ao princípio da menor onerosidade do devedor.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o bloqueio dos valores desconsiderou a condição de vulnerabilidade das fiadoras
Ireniza
e Ed, ambas idosas e acometidas por enfermidades graves, e que a quantia constrita teria natureza alimentar.

Aduzem ainda excesso de execução e nulidade parcial do título,
sob
o argumento de que foram cobrados débitos anteriores
a
o contrat
o
firmad
o
em 21
-
10
-
2022, requerendo, em caráter liminar, o desbloqueio imediato das quantias penhoradas.

O agravado, por sua vez,
assevera
que os valores bloqueados foram levantados por meio de alvará judicial expedido em 29
-
6
-
2025, antes da interposição do
R
ecurso.

A
leg
a que não há prova de que os montantes penhorados possuam natureza salarial ou alimentar e que as alegações de doença grave não foram demonstradas por documentos idôneos, não se configurando, assim, hipótese de impenhorabilidade prevista no art
igo
833, IV, do CPC.

Ressalta que a dívida é
incontroversa e que, em caso de eventual reforma da decisão, compromete-se a restituir integralmente os valores levantados
.

Verifica-se,
da análise dos autos
,
que foi
constata
da
a ausência de prova da natureza alimentar das verbas constritas
e
determin
ado
o levantamento dos valores pelo credor, decisão posteriormente restabelecida por este Relator ao acolher os
E
mbargos de
D
eclaração do agravado, revogando o efeito suspensivo antes concedido
.

Conforme o art
igo
854, §3o, I, do CPC, o ônus de demonstrar a impenhorabilidade recai sobre o executado, o que não foi observado no caso concreto. Os documentos médicos juntados não demonstram incapacidade financeira, tampouco a origem alimentar das quantias constritas. A mera condição de idade avançada ou enfermidade, sem comprovação da natureza dos valores bloqueados, não enseja a aplicação automática da regra de impenhorabilidade.

Logo, a arguição de que os valores bloqueados seriam indispensáveis à subsistência das agravantes não se sustenta diante da falta de comprovação documental mínima.

Do mesmo modo, a tese de excesso de execução carece de respaldo, porquanto a decisão de origem reconheceu e excluiu o montante excedente, prosseguindo a
E
xecução apenas quanto ao saldo remanescente de R$245.244,98
, e n
ão há elementos novos que infirmem essa conclusão.

Quanto à alegada nulidade da decisão por ausência de contraditório, constata-se que o juízo oportunizou às partes manifestação em todos os atos processuais, tendo o agravado apresentado
I
mpugnação aos
E
mbargos à
E
xecução, razão pela qual inexiste violação ao art
igo
9o do CPC.

O art
igo
805 do CPC impõe que o executado indique, de forma efetiva, meio menos gravoso para a satisfação do crédito, o
que não ocorreu. A mera alegação genérica de
risco de prejuízo irreparável
, desacompanhada de proposta concreta ou demonstração da natureza alimentar dos valores, é insuficiente para afastar a penhora regularmente deferida.

Nesse contexto,
justifica-se
a decisão que revogou o efeito suspensivo e restabeleceu o levantamento autorizado na origem, visto que o alvará já havia sido expedido e os valores levantados antes da interposição do
R
ecurso, inexistindo perigo de dano reverso aos agravantes.

P
el
o exposto,
neg
o
provimento
a
o
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025